Tribunal: TJDFT
Processo: 0015478-38.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015478-38.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os documentos colacionados no ID: 20690760 comprovam o vínculo funcional da substituída MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO RODRIGUES com a Administração Direta do DF. Nesse sentido, a manifestação do DF constante do ID: 21550007. A fim de dar prosseguimento ao presente feito quanto à citada anuente, verifico que está pendente de julgamento, no RE n. 0003807-81.2008.8.07.0000, agravo interno interposto pelo DF contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso excepcional. Nesse quadro, mister aguardar o julgamento a ser proferido no RE n. 0003807-81.2008.8.07.0000. A fim de evitar tumulto processual, examinarei posteriormente o pedido do SINDIRETA de retificação de requisitório expedido em favor de MARIA CRISTINA DE BRITO (ID: 20690759 e 11920973). I. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador